Tribunal: TJPA
Processo: 0801086-54.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801086-54.2021.8.14.0039

APELANTE: JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, §2º, I
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO. INCABIMENTO
.
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 13083811 – Págs. 20/24, print das conversas de WhatsApp (ID 13083811 – Págs.7/19 e ID 13083812 – Págs. 70/75), Contrato de Compra e Venda (ID 13083811 – Pág. 25), Laudo nº 2020.09.000011-VRO (ID 13083812 - Pág. 76), bem como pela palavra da vítima e da testemunha.

2.
Ademais, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de estelionato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, de testemunha e provas documentais a materialidade do crime.

3. Resta prejudicado o pedido de exclusão de custas processuais, pois
compulsando atentamente o disposto na sentença penal condenatória, não observei determinação para pagamento de custas processuais.

4.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa,
24
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 171, §2º, inciso I do Código Penal Brasileiro
, com o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de reparação dos danos causados a vítima.

Narra a peça acusatória, no dia 27/12/2019, por volta de 14h00min, na Rua Juvenal Avelino, nº 474, bairro Promissão III, município de Paragominas/PA, o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo Allan Carlos da Cruz Carvalho a erro, mediante meio fraudulento, ao comercializar um veículo automotor cadastrado em nome de Leonardo Mesquita Franco.

Conforme apurou-se no Inquérito Policial, no dia 19/12/2019 o réu alugou o veículo de Leonardo Mesquita Franco na cidade de Belém/PA, utilizando o nome fictício de Valdeir Souza Ferreira. Já no dia 27/12/2019, em Paragominas/PA, celebrou contrato particular de compra e venda do automóvel com a vítima, a qual deu como entrada o valor em espécie de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e financiou o restante em 11 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Após a celebração do contrato, o réu entregou o veículo, a chave e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV/2019) à vítima. Na ocasião mostrou o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Documento Único de Transferência (DUT) por meio de foto, alegando que os entregaria quando a vítima quitasse as parcelas remanescentes.

No dia 08/01/2020, por volta de 13h00min, a vítima foi abordada por uma guarnição da VTR 1909 e apresentou-se como o proprietário do veículo, informando aos policiais as condições que havia comprado o automóvel. Os policiais, então, verificaram que havia um Boletim de Ocorrência registrado no dia 05/01/2020, na Delegacia de Repressão a Roubos e Furto de Veículos Automotores de Belém, pelo real proprietário do automóvel, Sr. Leonardo Mesquita Franco.

Diante disso, a vítima tentou entrar em contato com o acusado pelo número de telefone fornecido por ele no ato de negociação, porém, não obtendo êxito. A vítima, então, apresentou aos policiais fotos do perfil de WhatsApp do réu, que descobriram sua real identidade e verificaram haver uma vasta ficha criminal em seu nome.

Em
Razões Recursais (ID 13083891 – Págs. 492/499)
, a defesa do apelante
alega que as provas constantes nos autos não são suficientes para condenar o apelante pela prática do crime de estelionato
, de modo que os depoimentos da vítima e das testemunhas indicam que o réu comprou o veículo e posteriormente vendeu a terceiros.

Aduz que em interrogatório, o apelante informou que negociou o veículo com um rapaz de Belém chamado Valdeir, depois vendeu para o rapaz de Paragominas e, como não repassou o valor para o rapaz de Belém, este registrou como roubo. Alegou, ainda, que informou ao comprador que estava devendo esse veículo e que ambos concordaram com o negócio, não induzindo ou forçando a vítima a fazer o negócio.

Além disso, a defesa argumenta que a entrega da coisa foi realizada a luz do dia, sem nenhuma ameaça e com a anuência da vítima, não havendo provas suficientes para a condenação, razão pela qual
pugna pela absolvição do réu.

Por fim, alega que o apelante não possui condições econômicas de suportar as custas processuais, de modo que
requer a exclusão da condenação em custas processuais.

Em
contrarrazões (ID 13083895 – Págs. 503/508)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido,
mantendo-se íntegra a sentença prolatada pelo Juízo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas do delito.

A defesa do apelante
alega que as provas constantes nos autos não são suficientes para condenar o apelante pela prática do crime de estelionato
, de modo que os depoimentos da vítima e das testemunhas indicam que o réu comprou o veículo e posteriormente vendeu a terceiros.

Aduz que em interrogatório, o apelante informou que negociou o veículo com um rapaz de Belém chamado Valdeir, depois vendeu para o rapaz de Paragominas e, como não repassou o valor para o rapaz de Belém, este registrou como roubo. Alegou, ainda, que informou ao comprador que estava devendo esse veículo e que ambos concordaram com o negócio, não induzindo ou forçando a vítima a fazer o negócio.

Além disso, a defesa argumenta que a entrega da coisa foi realizada a luz do dia, sem nenhuma ameaça e com a anuência da vítima, não havendo provas suficientes para a condenação, razão pela qual
pugna pela absolvição do réu.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 13083811 – Págs. 20/24, print das conversas de WhatsApp (ID 13083811 – Págs.7/19 e ID 13083812 – Págs. 70/75), Contrato de Compra e Venda (ID 13083811 – Pág. 25), Laudo nº 2020.09.000011-VRO (ID 13083812 - Pág. 76), bem como pela palavra da vítima e da testemunha, respectivamente, que a seguir transcrevo (depoimentos extraídos da Sentença):

A vítima ALLAN CARLOS DA CRUZ MONTEIRO relatou que o réu ofereceu o veículo pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O valor estava abaixo da tabela, mas como esse veículo tinha sido batido, capotado, então achou normal. Deu primeiro R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e ficou de pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês. Foram no cartório, Detran para vistoria. Após uns 12 (doze) dias foi parado pela polícia, que lhe informou o registro de roubo no veículo. Não ficou preso pois havia toda a documentação da compra do veículo (...). Entrou em contato com o réu, dizendo que iria entregar o restante do dinheiro, isso com orientação dos policiais. O réu não foi e desde desse tempo ele desapareceu. O valor do mercado era mais alto, em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mas só que tinha uns 5.000,00 (cinco mil reais) para gastar nele, então entendeu que estava normal. Conheceu o réu através de um amigo. Hoje ele não é mais seu amigo porque acha que ele participou. Sempre ia na borracharia dele, então comentou que havia vendido sua moto para poder comprar um carro. Nesse momento ele falou que havia um cara que queria vender um carro, e ele estava trocando o pneu na oficina. Olhou o carro na oficina (...). Esse seu amigo disse que não recebeu nada, mas é o tipo de pessoa que jamais admitiria participação. Não tem certeza também. Não conseguiu recuperar o dinheiro. Pagou a vista R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Nada foi recuperado. Não sabia se ele tinha antecedentes criminais. Soube na delegacia que ele tinha uma ficha grande. O nome dele dado foi JOELSON, inclusive era o que estava no contrato. Na primeira vez que foi ver o carro, o réu estava em um endereço, depois ele já estava em outro (...). Fez a vistoria no DETRAN e estava tudo certo. Estava no nome de outra pessoa e não do réu. O acordo consistia que, após o pagamento integral seria entregue o documento, mas uma foto foi exibida desse documento, assim como falou com uma outra pessoa que se fez passar como o proprietário do veículo. Confiou por telefone (...). Essa pessoa mandou foto do recebido do carro e tudo. Tudo o que tinha do carro foi mandado, por isso não desconfiou (...). O valor do veículo após os reparos ia sair quase o valor da tabela (...). Achava que era o proprietário do veículo, pois essa pessoa se passou por ele. Não lembra o nome falado (...). Na Delegacia ele disse que não fez. Apareceram cinco multas no carro, mas o acordo era que o réu iria tirar (...).

A testemunha policial JOSÉ MARCELI MORAES MONTEIRO disse que estava de serviço quando receberam denúncia via grupo que teria um rapaz transitando com um veículo que não havia sido pago (...). Próximo ao quartel tiveram contato com a pessoa que conduzia o veículo. Foi levado à Delegacia. Ele disse que havia pegado o veículo de outra pessoa. Não ofereceu resistência. Ele é funcionário numa empresa na cidade (...). A pessoa que estava posse do veículo não tinha antecedentes (...). Chegou a conversar com o proprietário do veículo. Soube que o proprietário vendeu o carro para o réu que posteriormente vendeu a vítima. O proprietário não disse que o carro era roubado/furtado.

A testemunha policial JEFFERSON DE SOUSA MACHADO disse que tomou conhecimento dos fatos por meio de grupos de que em Paragominas havia um veículo havia sido roubado em Belém. O cidadão que conduzia o veículo estava no rumo a Floraplac. Ele foi abordado e o indagou sobre os documentos do veículo e que não sabia desses fatos (...). Um policial de Belém quem informou. Ele deve ser amigo desse proprietário. Não sabe quem é o policial, mas foi colocado no grupo (...). A pessoa que conduzia o veículo disse que não sabia da situação do automóvel, mas que havia comprado e tinha visto fotos do documento. Não sabe se ele tinha ido ao DETRAN (...). Não sabe se no sistema estava o registro de roubo. Não conhecia a vítima. Não sabe informar se a vítima recuperou o dinheiro. Não lembra se chegou a checar se tinha ocorrência de roubo no veículo. A informação no grupo era de roubo (...). Não chegou conversar com o proprietário de Belém. Pelo que tomou conhecimento, o réu teria locado o carro da pessoa de Belém, mas acabou vendendo o veículo para essa pessoa de Paragominas. O rapaz de Paragominas foi enganado (...).

O réu JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA disse que a acusação é verdadeira. Negociou o carro com um rapaz de Belém chamado VALDEIR, depois vendeu para o rapaz de Paragominas. Como não passou dinheiro para o rapaz de Belém, ele colocou como roubo. Havia dito para a vítima que estava devendo esse veículo. Não se recorda ao certo, mas acha que foi R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou 6.000,00 ml reais. Havia sido pago esse valor mesmo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Comprou o veículo por R$ 11.000,00 (onze mil) e revenderia por R$ 12.000,00 (doze mil reais). Não havia registro de roubo (...). Está preso por outro crime de estelionato. O carro não estava com avarias. Confirma que fez o negócio com o proprietário em Belém. Primeiramente era uma locação e progrediu opara venda. Em Paragominas vendeu para ALAN. Checou os documentos, foram ao cartório e diante dessa celebração recebeu a importância em dinheiro. Não forçou e não induziu a vítima a fazer o negócio.

Observo que a vítima e a testemunha, ouvidas em sede judicial, foram uníssonas em afirmar que o apelante, cometeu o crime de estelionato.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial
, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
.

1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.

(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

É cediço que para identificar um estelionato, algumas características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será possível classificar o ato do criminoso como um estelionato. Assim, as quatro características obrigatórias são, conseguir uma vantagem patrimonial ilícita, causar danos à vítima, utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas, enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro, conforme art. 171, §2º, I do CPB, vejamos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Desta forma verificamos que a conduta do acusado é típica, ilícita e culpável, vez que conforme muito bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
, o acusado teria alugado o veículo de Leonardo Mesquita Franco e vendido para terceiro, qual seja, a vítima neste processo Allan Carlos da Cruz Carvalho.

Ademais, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de estelionato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, de testemunha e provas documentais a materialidade do crime.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 171,

§2º, I,

do CPB, uma vez que o conjunto probatório existente nos autos se encontra harmônico e convincente, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

2. Exclusão do pagamento de custas.

Alega que o apelante não possui condições econômicas de suportar as custas processuais, de modo que
requer a exclusão da condenação em custas processuais.

Ocorre que, compulsando atentamente o disposto na sentença penal condenatória, não observei determinação para pagamento de custas processuais.

Colaciono:

“(...) Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências:

1. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, comunicando a condenação do réu, com suas devidas identificações, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, III, da Constituição Federal.

2. Expeça-se guias de recolhimento em desfavor do réu, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

A individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, CF) desenvolve-se em três etapas: a legislativa (cabendo à lei determinar de modo proporcional a espécie de pena, inclusive mínima e máxima, que integrarão o preceito secundário de cada tipo penal, podendo ser aplicadas alternativamente ou cumulativamente) a judicial (competindo ao juiz realizar a dosimetria da sanção com base no sistema trifásico, estabelecer o regime inicial de seu cumprimento e deferir eventual substituição por pena alternativa) e a executória (cujas diretrizes estão previstas no Código Penal e na Lei das Execuções Penais).

A nova lei, no entanto, juntou a etapa judiciária e a etapa de execução da pena, ao estabelecer que ao proferir sentença poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, requisito este expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Com efeito, a Lei de Execução Penal, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, tratamento desigual, ou seja, pessoas sendo julgadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF).

Ressalto, por fim, que a aplicação da nova lei, em alguns casos, geraria também a denominada progressão por salto, o que é inadmissível, notadamente diante dos termos da recente Súmula 491 do E. STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Paragominas,

data supra

DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

Juiz de Direito”

Dessa maneira resta
prejudicado
o pedido.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA,
24
de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023